Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO E DA DECRETAÇÃO DE REVELIA AFASTADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. REGIME MANTIDO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento de nulidade referente à citação e à decretação da revelia quando comprovado que o réu sabia que o endereço residencial constante dos autos estava errado e, mesmo assim, não o atualizou, resultando no reconhecimento de sua revelia. Preliminar rejeitada.
2. Deve ser mantida a condenação quando comprovado, mediante a palavra dos policiais que atuaram no caso, que o Apelante trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola. 2.1. Demonstrado, por meio de ofício encaminhado pelo Detran, que o réu não possuía habilitação/permissão para dirigir veículo automotor, não há óbice no reconhecimento da respectiva circunstância agravante, o que, inclusive, mostrou-se, no caso, mais benéfico ao réu do que o reconhecimento de crime autônomo, conforme formulado na denúncia.
4. As versões trazidas pelos policiais que atuaram no caso gozam de presunção de veracidade/legitimidade, sendo suficientes para embasar a condenação, só podendo ser afastadas por contraprova firme, a qual não foi produzida nos autos.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, embora não se tenha um critério legal definido para quantificar a quantidade de sanção a ser acrescida, por cada circunstância judicial negativa, a jurisprudência majoritária entende como adequado e proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito. Todavia, tal critério não vincula o julgador, diante do princípio da individualização da pena, tampouco constitui direito subjetivo do réu, quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal.
6. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se acertado o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu, tendo em vista a existência de quatro condenações transitadas em julgado. 6.1. Pelos mesmos fundamentos, resta obstada a suspensão condicional da pena, com base no artigo 77, do Código Penal.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.